Tribunal: TJMT
Processo: 1023559-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023559-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ELIANA CASSEMIRA NEVES DA SILVA SCHOTEN - CPF: 828.199.711-72 (AGRAVANTE), LEANDRO SCHOTEN - CPF: 043.545.079-43 (AGRAVANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.588/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO – ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OCORRÊNCIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÃO CONSOLIDADO ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo documentos hábeis a comprovação da alegada ausência de constituição em mora, que possa autorizar o deferimento da tutela para suspensão do leilão é de se manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que houve por indeferir o pedido de tutela de urgência.

Inviabilidade de suspender o leilão, nos termos requeridos, vez que o mesmo já ocorreu no mês de agosto, conforme relatado, motivo pelo qual evidenciaria a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1023559-83.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA CASSEMIRA NEVES DA SILVA SCHOTEN
e
LEANDRO SCHOTEN -
Id-184451657 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE PURGA DA MORA COM DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO E TUTELA DE URGÊNCIA
n.º 1021056-44.2023.8.11.0015, proposta em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 409 – SPE LTDA.,
concluiu por
indeferir o pedido de tutela de urgência.

Aduzem em síntese que,
ajuizaram ação anulatória de Leilão extrajudicial, com base:

a-) na ausência de notificação pessoal referente as datas designadas para o leilão;

b-) inobservância de previsão legal da Lei nº 13.465/2017, com expressa previsão e obrigatoriedade de intimação pessoal com relação as datas de leilão; e

c-) no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ com relação a declaração de nulidade de leilão por falta de intimação pessoal informando as datas de realização das praças.

Sustentam que não foram intimados das datas designadas para realização dos leilões, sendo seu imóvel levado à hasta pública, sem que lhe fosse garantido o direito de consignar as parcelas em atraso, exercer seu direito de preferência ou acompanhar a lisura do procedimento, ou ainda, de exercer seu direito de preferência na aquisição conforme disposição do art. 27-B da Lei9.514/97 sendo inobservado ainda, o prazo mínimo de realização entre as praças.

Conforme demonstrado, A AGRAVADA DESCUMPRIU LITERALMENTE os preceitos legais, quanto a necessidade de intimar os Agravantes sobre as datas de realização dos leilões. Ressalta-se que as nulidades aqui discutidas são posteriores a consolidação.

Este Agravo de Instrumento centra-se apenas para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões já realizados, que podem ser a arrematação do imóvel por terceiros, ou ainda a adjudicação no patrimônio do credor fiduciário com a consequente extinção da dívida, bem obstar qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer, oficiando-se oportunamente o Cartório de Registro de Imóveis – direito mínimo dos Agravantes.

Neste contexto, a r. decisão agravada deve ser reformada, para que seja deferida a tutela antecipada de urgência a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos dos leilões realizados em 03/08/2023 e 05/08/2023.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos dos leilões já realizados, bem como determinar a suspensão de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer referente ao imóvel registrado sob a matrícula nº: 86.372, do 1º CRI SINOP, oficiando-se oportunamente.

O Recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

184570662.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023